Tribunal: TJPA
Processo: 0801975-07.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801975-07.2021.8.14.0201

APELANTE: JHONNY MARCOS COUTINHO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA E MACONHA) E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da natureza da droga apreendida (cocaína e maconha), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jhonny Marcos Coutinho da Conceição
(nascido em
07/06/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/03/2022
, doc. ID 10053321 – págs. 207/212, pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Gisele Mendes Camarço Leite
, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 10053210 – págs. 116/119) que, no dia
07/08/2021
, por volta de 17h40min., policiais militares efetuaram a
prisão em flagrante
do denunciado
Jhonny Marcos Coutinho da Conceição
, após ter sido flagrado com
175 (cento e setenta e cinco) “petecas” e 01 (uma) porção de pedra de óxi e 51 (cinquenta e uma) “petecas” e 01 (uma) porção de maconha
.

Policiais militares estavam em ronda pelo
Parque União
e, quando chegaram na
Rua Cabano
,
avistaram o denunciado em frente a um terreno baldio, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou se desfazer de uma sacola plástica, arremessando-a para dentro do terreno
, razão pela qual fizeram a abordagem e o objeto foi recuperado.
Dentro da sacola estava a droga encontrada
.

O denunciado foi conduzido à Seccional Urbana de Icoaraci e todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia,
sendo constatado como droga
, conforme
Laudo Toxicológico Provisório
. Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou a autoria do crime de tráfico, afirmando que comprou a droga por R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Em
razões recursais
(doc. ID 10053345 – págs. 244/249), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas
, devendo ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
, em observância ao
princípio do
in dubio pro reo

e da presunção de inocência
. Segundo a defesa,
a única prova constante dos autos são os depoimentos judiciais dos policiais militares
, os quais trazem uma
narrativa vaga e contraditória
, baseada em
meras suposições
.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10053348 – págs. 253/256), a Promotora de Justiça rebate a tese levantada pela defesa, pugnando pelo
desprovimento
do apelo interposto em favor do recorrente, mantendo-se a condenação em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 10297715 – págs. 260/263).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Absolvição do apelante por insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão do acusado.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar a condenação do acusado
,
tendo a acusação apresentado apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente.

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 10053177 – pág. 10), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 10053117 – págs. 11/14), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 10053177 – pág. 18), pelo
Laudo nº 2021.01.003652-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 10053177 – pág. 20) e pelo
Laudo nº 2021.01.003712-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 10053211 – págs. 120/122), o qual concluiu
“
POSITIVO
para
COCAÍNA e MACONHA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório do réu, vez que
a droga foi encontrada na posse dele, em um terreno baldio
, conforme passo a demonstrar:

Durante a instrução (doc. ID 10053293 – págs. 161/163), a testemunha de
acusação Vailton Pereira Penha
,
policial militar
, declarou que o lugar onde se deu o fato é conhecido por haver comercialização de entorpecentes. Relatou que os policiais estavam fazendo rondas na área e quando entrarem na rua do ocorrido, em uma distância de, aproximadamente, 100m (cem metros), o acusado os avistou e jogou um saco para dentro do terreno que estava em frente. Os militares pegaram a sacola plástica jogada e perceberam que se tratava de material entorpecente. O denunciado foi abordado e disse que tinha comprado para vender, confessando o crime. Assim, foi levado à seccional. Por último, afirmou que essa foi a primeira vez que prendeu o réu.

A testemunha de
acusação Marcos Sabino Alves Barbosa
,
policial militar
, afirmou em
juízo
(doc. ID 10053293 – págs. 161/163) recordar dos fatos. Declarou que os policiais estavam fazendo rondas de rotina na área quando entraram em uma rua e se depararam com o acusado, o qual arremessou uma sacola plástica. Relatou que o agente Franklin abordou o réu e que ajudou na abordagem. Disse que o militar Vailton foi verificar o que o denunciado tinha jogado e, assim, perceberam que se tratava de uma sacola com material entorpecente. Afirmou que o acusado confessou ter comprado as drogas para vender. Com isso, o levaram para a delegacia. Por fim, disse não se recordar de ter abordado o denunciado alguma outra vez.

A testemunha de
acusação José Roney Franklin Cordovil
,
policial militar
, afirmou em
juízo
(doc. ID 10053293 – págs. 161/163) lembrar dos fatos. Relatou que o denunciado estava perto da cerca de um terreno baldio quando fez a abordagem deste, juntamente com outro militar, e o terceiro policial foi até o terreno baldio verificar o que foi jogado. Disse que se tratava de um invólucro de plástico com o material entorpecente apreendido. Foi perguntado a respeito do que o réu disse no momento da diligência, afirmou não recordar. Porém, disse que o acusado não se intimidou e que perguntaram onde era a casa dele, visto que estava sem as suas documentações. Afirmou que o denunciado os levou até a sua residência. Declarou que já havia abordado Jhonny anteriormente em uma área próxima do ocorrido e que o reconheceu no dia do fato. Por último, citou que o réu estava sozinho no local.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (cocaína e maconha) na posse do réu, que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida por Jhonny Marcos Coutinho da Conceição
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJE/PA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente potencialmente nociva à saúde humana (
2.1.
51 pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, amarrados em uma das extremidades por fio de algodão nas cores azul e vermelha, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância petrificada de coloração marrom que após pesagem obteve-se um peso total de 12,3 gramas; 2.2- 01 saco plástico transparente amarrado por um nó em sua extremidade feito do próprio material e contendo em seu interior substância petrificada de coloração marrom que após pesagem obteve-se um peso total de 18,2 gramas; 2.3- 175 pequenos embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente e contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 107,9 gramas; 2.4- 01 embrulho, disposto em formato retangular, envolto por fita adesiva na cor marrom e pedaço de saco plástico transparente, contendo em seu interior erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 47,2 gramas
) com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022